Tribunal: TJDFT
Processo: 0709824-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-09
Data de publicação: 2023-01-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GUARDA E RESPONSABILIDADE DE MENOR C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. GUARDA PROVISÓRIA CONCEDIDA EM FAVOR DO GENITOR DA MENOR. ALTERAÇÃO DE GUARDA. INVIABILIDADE. RESTABELECIMENTO DA CONVIVÊNCIA MATERNA. POSSIBILIDADE. COMUNICAÇÃO TELEPRESENCIAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Se os fatos alegados pela agravante carecem de prova consistente, não se mostra razoável a alteração, neste momento, da guarda provisória na modalidade unilateral da menor, concedida em favor do genitor da menor, devendo-se aguardar a devida instrução processual.
2. A fim de não privar a infante do contato materno, é possível estabelecer a comunicação telepresencial com a genitora, em dias e horários a serem definidos pelo Juízo singular.
2. Agravo de instrumento parcialmente provido.